Tribunal: TJDFT
Processo: 0703710-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. HOTEL FAZENDA. QUALIDADE INFERIOR AO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, decorrente da falha da prestação dos serviços da instituição ré como agente de viagens, cujo pedido foi julgado procedente, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. A ré apresentou recurso tempestivo e com preparo regular (IDs 51249783 a 51249787). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 51249790).

3. Em suas razões recursais, defende a inexistência de conduta irregular. Argumenta que atua como mera intermediadora, de modo que, em seu entender, não é responsável pela qualidade dos serviços prestados pelos seus parceiros. Sustenta que não há o mínimo de lastro probatório quanto aos problemas nas instalações do hotel fazenda alegados pela autora, ora recorrida. Ao final requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou reduzir o valor fixado.

4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

5. A princípio, cumpre esclarecer que é incontroverso, nos autos, que a autora/recorrida adquiriu, junto à ré/recorrente, pacote de viagem que incluía transporte terrestre entre Brasília/DF - Formosa/GO e hospedagem, com pensão completa, no hotel fazenda Araras, para ela, seus 2 (dois) filhos e sua mãe idosa. Relata a autora, na inicial, que, ao chegar ao referido hotel fazenda, teve a impressão de que não se tratava do hotel contratado, uma vez que o local apresentava problemas de limpeza, com odor de mofo nos quartos, lençóis e cobertores sujos, comida estragada, falta de acesso ao Wi-Fi, instabilidades e falta de energia elétrica, piscinas não aquecidas e sem hidromassagem. A requerente subsidia suas alegações iniciais com o folheto descritivo da viagem e da acomodação fornecido pela ré, bem como com fotos e vídeos. Considerando que não houve a impugnação específica dos mencionados documentos, vídeos e fotos, estes são tidos como incontroversos (art. 374, III, CPC).

6. Os documentos audiovisuais produzidos pela autora/recorrida evidenciam as más condições de higiene do hotel fazenda, picos de instabilidade da energia elétrica, com a sua total ausência, inclusive, no momento do jantar (IDs 51248703 e seguintes).

7. Restou incontroverso nos autos o descumprimento contratual por parte da ré/recorrente, porquanto não foi capaz de assegurar à consumidora a satisfação por ela esperada ao longo da aguardada viagem, frustrando suas justas expectativas quanto ao pacote turístico adquirido. Assim, frustrado o objeto do contrato, deve a ré/recorrente indenizar a autora/recorrida pelo dano decorrente da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Nesse contexto, irretocável a sentença que reconheceu a má prestação do serviço pela ré/recorrente, consubstanciada na disponibilização de hospedagem de qualidade inferior à contratada, e a condenou no pagamento de reparação pelo dano moral.

9. Outrossim, tenho que o valor estipulado na sentença a título de indenização por danos morais se mostra suficiente para o fim que se presta, qual seja, a desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores pelas empresas e a reparação dos danos causados por estas, razão pela qual a sentença não merece reparo também nesse ponto.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.